Tribunal: TJMT
Processo: 1000984-23.2025.8.11.0029
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000984-23.2025.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE NERY MASSARA - CPF: 083.087.296-57 (ADVOGADO), NÃO SE APLICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DE CANARANA (APELADO), WIGEN DA SILVA FERREIRA - CPF: 811.241.981-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO COM SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DEFINITIVA. NOMEAÇÃO DA PROPRIETÁRIA COMO FIEL DEPOSITÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em Exame:
Recurso de
Apelação
C
riminal interpost
o
contra decisão que, nos autos de incidente de restituição de coisa apreendida, indeferiu o pedido de devolução de veículo apreendido em contexto de prisão em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 180,
caput
, e 311, § 2o, III, do Código Penal.

II.
Questões em Discussão:
Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a restituição definitiva de veículo apreendido que apresenta sinais identificadores adulterados e ainda interessa à persecução penal; (
ii
) saber se é possível a entrega do bem à proprietária, na condição de fiel depositária, como medida adequada à preservação patrimonial.

III.
Razões de Decidir:

1
. Nos termos do art. 118
,
do CPP, as coisas apreendidas não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da
sentença final enquanto interessarem ao processo, especialmente quando constituam possível instrumento do crime ou estejam sujeitas a perdimento.

2
. A constatação pericial de adulteração dos sinais identificadores do veículo evidencia sua vinculação material ao fato investigado e impede, neste momento processual, a restituição definitiva.

3
. A prova técnica já foi produzida e não há indicação concreta de necessidade imediata de novas perícias, sendo relevante considerar o risco de deterioração e depreciação do bem mantido em pátio público.

4
. O art. 120, § 4o, do CPP autoriza a entrega do bem a depositário idôneo, solução que preserva o interesse processual e assegura a conservação do patrimônio, sem implicar restituição plena.

IV.
Dispositivo e tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A restituição definitiva de veículo apreendido com sinais identificadores adulterados é incabível enquanto persistir interesse processual e possibilidade de perdimento, nos termos do art. 118 do CPP. 2. É admissível a entrega provisória do bem à proprietária, mediante sua nomeação como fiel depositária, quando a medida se mostrar adequada à preservação do patrimônio e compatível com a persecução penal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 118, 120, § 4o, e 124; CP, art. 91, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
1.407.471/RR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
16.05.2019; TJMT, APR 1000664-65.2023.8.11.0021, Primeira Câmara Criminal, j. 19.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Criminal interpost
o
por
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
, em face da decisão
prolatada
pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana
(
MT
)
, a qual, nos autos do
I
ncidente de
R
estituição de
C
oisa
A
preendida
n.
1000984-23.2025.8.11.0029, indeferiu, com fundamento no art. 118
, do CPP
, o pedido de restituição do veículo VW/GOL 1.6 MB5
(Id.
356586855
)
.

Consta dos autos que o referido veículo foi apreendido em 23 de dezembro de 2024, no município de Canarana
(
MT
)
,

na posse de
Wigen
da Silva Ferreira, no contexto de prisão em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 180,
caput
, e 311, § 2o, inciso III, ambos do Código Penal
(Id.
356586858
)
.

Nas razões recursais, a apelante pugna pela reforma da decisão, com a consequente restituição do veículo apreendido, ao argumento de que restariam plenamente satisfeitos os pressupostos legais previstos nos
arts
. 118 a 120
,
do
CPP
.

Sustenta, para tanto, que a propriedade do bem e a licitude de sua origem
se encontram
devidamente comprovadas nos autos, não subsistindo controvérsia idônea quanto ao seu direito de reavê-lo.

Subsidiariamente, requer sua nomeação como fiel depositária do veículo, a fim de evitar a deterioração e depreciação do bem.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso
(Id.
356586862
).

Instada a se manifestar,
a Procuradoria
Geral
de Justiça
, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Adriano Augusto
Streicher
de Souza,
manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, apenas para autorizar a nomeação da apelante como fiel depositária do veículo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório,
trata-se de
Recurso de Apelação Criminal interposto por
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana (MT), a qual, nos autos do Incidente de Restituição de Coisa Apreendida n. 1000984-23.2025.8.11.0029, indeferiu, com fundamento no art. 118, do CPP, o pedido de restituição do veículo VW/GOL 1.6 MB5.

A sentença prolatada no Incidente de Restituição de Coisas registrou
:

É o relatório. Decido.

O pedido de restituição de coisa apreendida encontra previsão nos
arts
. 118 a 124 do Código de Processo Penal, sendo que o art. 118 veda a restituição antes do trânsito em julgado da sentença final, enquanto os bens interessarem ao processo.

No caso concreto, o Laudo Pericial
n
.
522.2.12.9191.2025.016055-A01 (ID 201955833), emitido pela POLITEC/MT, concluiu que o veículo em questão apresenta sinais inequívocos de adulteração no Número de Identificação Veicular (NIV), na numeração do motor e nos números sequenciais de produção (VIS). Foram detectadas ainda etiquetas falsas e placas não originais, o que impede a correta identificação da origem do veículo, bem como sua regularização administrativa.

Em resposta aos quesitos formulados pela autoridade policial, o perito concluiu expressamente: “O Número de Identificação Veicular (NIV) e a gravação do número do motor do veículo periciado APRESENTAM vestígios de adulteração na data do exame”; “Não é possível determinar o Número de Identificação Veicular (NIV), sendo assim, fica impossibilitado o Perito de inferir de qual veículo se trata o veículo periciado”.

O entendimento atual do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso rechaça a restituição de veículos com sinais identificadores adulterados, mesmo quando o requerente alegue boa-fé, por se tratar de bem inapto à circulação e cuja regularização extrapola a competência do juízo criminal, devendo ser eventualmente buscada na esfera cível.

Neste sentido: "PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) N
.
1000664-65.2023.8.11 .0021 APELANTE: OLGUINEL CARVALHO RESENDE APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – INVIABILIDADE – VEÍCULO COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO – CIRCUNSTÂNCIA QUE OBSTA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E PROPRIEDADE – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “Se o laudo de exame pericial revelou que foi adulterada a numeração de série de motor, por remarcação de caracteres, ainda, que o autor da conduta criminosa seja desconhecido, inviável a restituição do bem apreendido, por se tratar de instrumento de crime. (TJ/MT, N.U 0001810-76 .2015.8.11.0042
).
“Tratando-se de veículo com sinais de adulteração em seu chassi e placa, inviável a restituição ao proprietário de boa-fé, uma vez que, além do carro adulterado não ser apto à circular nas ruas, sua regularização não se mostra possível. (TJMG - Apelação Criminal 1.0074.14 .002585-4/001). (TJ-MT - APR: 10006646520238110021, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 19/09/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/09/2023)".

Portanto, a restituição postulada não se coaduna com o interesse público e não é permitida legalmente, já que o bem configura instrumento do crime e se encontra em situação jurídica irregular.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 118 do CPP, INDEFIRO, em caráter definitivo, o pedido de restituição do veículo VW/GOL 1.6 MB5, placa QPQ-3525, formulado por Localiza Rent a
Car
S.A.

Caso o requerente discorde desta decisão, poderá interpor Recurso de Apelação Criminal, nos termos do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal, por se tratar de decisão definitiva que versa sobre a restituição de coisa apreendida.
(grifos meus).

Inconformad
a
, defesa interpôs recurso pleiteando a reforma da sentença
e a
restituição
do veículo em favor da apelante
.

Entretanto, razão não lhe assiste.

A
restituição de coisa apreendida, antes do trânsito em julgado da sentença penal, encontra limitação expressa no art. 118
, do CPP
, segundo o qual
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
. De igual modo, o art. 120 do mesmo diploma estabelece que a restituição somente será cabível quando não houver dúvida quanto ao direito do reclamante.

No caso concreto, embora a apelante tenha apresentado documentação indicativa de sua titularidade sobre o veículo, verifica-se que a restituição definitiva do bem não se mostra juridicamente possível neste momento processual.
O
Laudo Pericial n. 522.2.12.9191.2025.016055-A01, elaborado pela POLITEC, é contundente ao afirmar que o veículo apresenta sinais inequívocos de adulteração, notadamente no Número de Identificação Veicular (NIV) e na numeração do motor, além da existência de elementos falsificados, como etiquetas e números sequenciais de produção, bem como placas não originais, circunstâncias que impedem a correta identificação do automóvel e revelam sua vinculação material com a prática criminosa investigada
.

Tal conclusão pericial possui relevância jurídica, pois evidencia que o bem não apenas foi objeto de apreensão, mas também constitui possível instrumento de crime, o que

justifica a manutenção de sua constrição, sobretudo enquanto não encerrada a instrução criminal.

Nesse contexto, ainda subsiste interesse processual na preservação do bem, seja para a realização de perícias complementares, seja para eventual decretação de perdimento
.

Desse modo
,
a restituição definitiva do veículo não se mostra compatível com o atual estágio da persecução penal, sob pena de violação ao regime jurídico das medidas cautelares patrimoniais.

Por outro lado, entendo que o recurso merece parcial provimento quanto ao pleito subsidiário de nomeação da
empresa
como fiel depositária.

O
art. 120, § 4o, do
CPP
autoriza que, em situações que demandem cautela, o bem permaneça sob a guarda de depositário idôneo, sem que isso implique restituição plena. No caso em exame, embora o laudo pericial ateste a adulteração dos sinais identificadores do veículo, também é certo que a prova técnica já foi produzida, não havendo indicação de necessidade imediata de novos exames sobre o bem.

A
manutenção do veículo em pátio público, sujeito às intempéries e à ausência de adequada conservação, pode acarretar significativa deterioração e depreciação econômica, circunstância que recomenda a adoção de medida que preserve sua integridade até o término da instrução processual.

Diante disto, a
nomeação da apelante como fiel depositária
se revela
providência adequada e proporcional, sobretudo considerando sua condição de empresa regularmente constituída, com atividade empresarial voltada à locação de veículos, não havendo elementos concretos que
comprometam
, neste momento, sua idoneidade.

Ressalte-se que a nomeação como depositária fiel não implica restituição definitiva do bem, mas apenas a transferência de sua guarda material, permanecendo o veículo vinculado ao juízo criminal, com a imposição de deveres legais de conservação, apresentação e vedação de alienação ou transferência sem autorização judicial.

Assim, a solução que melhor harmoniza os
valores jurídicos envolvidos
consiste em manter a apreensão jurídica do veículo, indeferindo sua restituição definitiva, mas autorizando sua entrega à apelante na condição de fiel depositária, a fim de assegurar sua conservação até o encerramento da instrução processual.

Perfilhando este entendimento:

5. Nos termos do art. 118 do CPP, as coisas apreendidas não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença final enquanto interessarem ao processo, especialmente quando possam estar sujeitas à medida de perdimento prevista no art. 91, II, do CP.

6. Diante da plausibilidade da condição de terceira de boa-fé e do risco de deterioração e depreciação do bem apreendido, revela-se adequada solução intermediária consistente na restituição provisória à proprietária, mediante sua nomeação como fiel depositária, assegurando-se a preservação do patrimônio sem prejuízo do interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: " 1. A apresentação de elemento probatório novo, apto a esclarecer fundamento determinante de decisão anterior, autoriza o reexame do pedido de restituição de coisa apreendida, mesmo após o trânsito em julgado de decisão que o indeferiu.
2. É cabível a restituição provisória de bem apreendido ao proprietário, na condição de fiel depositário, quando presentes indícios de boa-fé e persistir interesse processual na manutenção do vínculo do bem com a persecução penal
."

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 118, 120, 121 e 124; CP, art. 91, II; CC,
arts
. 215 e 219, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1.407.471/RR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.05.2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.471.769/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.10.2024.

(N.U 1000216-36.2025.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 30/03/
2026
).

APELAÇÃO CRIMINAL – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DOIS SEMIRREBOQUES APREENDIDOS, COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE LIBERAÇÃO DO USO PELO PROPRIETÁRIO LEGAL, COMO FIEL DEPOSITÁRIO – INDEFERIMENTO FIRMADO COM BASE NOS ARTIGOS 118 E 119 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE, OU, AO MENOS, DA POSSE DIRETA SOBRE OS BENS E A CONDIÇÃO DA APELANTE DE TERCEIRA DE BOA-FÉ –VERIFICADO O RISCO LATENTE DE DEPRECIAÇÃO DOS VEÍCULOS –
RESTITUIÇÃO MEDIANTE NOMEAÇÃO DA APELANTE COMO FIEL DEPOSITÁRIA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DOS ENCARGOS DE REMOÇÃO E ESTADIA – APELO PROVIDO EM PARTE.

Conforme os artigos 118 e 119 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes de transitar em julgado a sentença final e enquanto interessarem ao processo, entretanto, a restituição dos veículos mediante a nomeação do proprietário como fiel depositário, com os impedimentos legais de alienação ou transferência a terceiros para preservar ocasional necessidade de inspeção ou perícia nos semirreboques; revela-se a solução mais razoável para evitar a depreciação dos bens, mormente em se considerando que, transcorrido mais de um ano da constrição, não há sequer inquérito policial instaurado e nenhuma notícia sobre a perícia determinada pelo juízo.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1011979-33.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 30/10/
2024
) (grifos meus).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso defensivo interposto por
Localiza Rent a
Car
S/A
,
para nomeá-la
como fiel
depositári
a, sendo responsável

pela
guarda e conservação do veículo
até a finalização do inquérito policial ou ação penal, devendo o juízo de origem adotar providências para anotação de indisponibilidade de
transferência para, após, efetivar o depósito do veículo em mãos da apelante até o desiderato da ação em tramitação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026